Tribunal: TCU
Processo: 018.221/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que determinou a autuação de processos de tomadas de contas especiais, com a citação solidária dos gestores signatários de contratos advocatícios e de escritórios/profissionais contratados, por inexigibilidade de licitação, com recursos dos precatórios do extinto Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Moraes & Fonteles Advogados Associados em face do Acórdão 923/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. orientar a Secex/Educação de que as citações a serem promovidas nas tomadas de contas especiais instauradas em face dos gestores signatários dos contratos e dos escritórios de advocacia recebedores dos recursos, devem indicar, além da vedação constitucional e legal à utilização dos recursos dos precatórios do Fundef para pagamento dos honorários, a nulidade desses contratos, a falta de cláusula a estabelecer preço certo e o recebimento de valor muito acima dos valores de mercado. Quanto à nulidade dos contratos, também deverão ser ouvidos os Municípios contratantes, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório; 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria-Geral da República; ao Ministério Público Federal no Estado do Pará; ao Ministério Público Estadual do Pará; à Controladoria-Geral da União; à Advocacia-Geral da União; ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA), à Secex/Educação e aos embargantes.